Tribunal: TJDFT
Processo: 0756584-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0756584-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CLAUDETE PEREIRA LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF (Id 255201501 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Claudete Pereira Lima e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do ora agravante, processo n. 0713079-13.2022.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, sob o fundamento de que a filiação da exequente ao SINDIRETA/DF e seu vínculo com a Administração Direta seriam suficientes para lastrear a legitimidade ativa para a execução. Em razões recursais (Id 79836760), sustenta o agravante o cabimento do recurso com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, destacando interesse recursal diante da iminência de levantamento de valores vultosos em favor de parte ilegítima. Alega violação à tese vinculante fixada no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), segundo a qual somente servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para cumprimento individual do título oriundo do processo no 32.159/97. Argumenta que a exequente estava lotada na Secretaria da Fazenda à época do ajuizamento da ação coletiva, categoria representada pelo SINDSER, o que afasta a exclusividade exigida pelo precedente vinculante. Invoca, ainda, o art. 8o, II, da Constituição Federal, que veda a coexistência de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria na mesma base territorial. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, porquanto demonstrada a probabilidade do direito na contrariedade à tese firmada no IRDR 21 e o perigo de dano, consistente na iminência de levantamento irreversível de valores, o que causaria prejuízo ao Erário caso reconhecida a ilegitimidade ativa posteriormente. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender imediatamente o cumprimento de sentença e obstar qualquer levantamento de valores; b) A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões; c) O total provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte exequente em face do descumprimento do requisito de exclusividade do IRDR 21; d) A condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente. Suscita o Distrito Federal a ilegitimidade ativa da agravada, sob o argumento de que a exequente era lotada na Secretaria da Fazenda na data do ajuizamento da ação coletiva, o que afastaria, no seu entender, a legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. Menciona que a Secretaria de Fazenda é um órgão cuja categoria é historicamente representada pelo SINDSER (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal), de sorte que, havendo representação pelo SINDSER para aquela categoria específica, a representação exercida pelo SINDIRETA deixa de ser exclusiva e passa a ser concorrente. Assim, entende que a exequente não se enquadra na moldura de legitimidade ativa definida pelo IRDR 21, tendo em vista o descumprimento do requisito da exclusividade da representação. Pois bem. O debate acerca da legitimidade ativa dos servidores públicos, para ajuizar o cumprimento individual de sentença oriundo do título executivo da ação coletiva n. 32.159/97, foi dirimida no âmbito do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), nos seguintes termos: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Com efeito, no referido acórdão, se reconheceu que a a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal. Com esteio no princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), restou consignado que os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Confira-se a ementa do julgado: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) – grifos nossos Concretamente, verifico das fichas financeiras (Id 133211445 do processo de referência) emitidas pelo Governo do Distrito Federal, que a servidora exequente, ora agravada, foi admitida no serviço público em 15/7/1993, estando, durante o período abrangido pela ação coletiva n. 32.159/97, exercendo o cargo de “Auxiliar de Apoio Fazendário” na Secretaria de Estado da Fazenda, a qual é órgão integrante da Administração Pública Direta do Distrito Federal, visto não deter personalidade jurídica própria e autônoma. Mais. Percebe-se das contribuições sindicais nas referidas fichas financeiras, ser a exequente à época também filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, de modo que, nos termos delineados no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), tem ela legitimidade para postular o cumprimento da obrigação de pagar abrangida pelo título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa, visto que os requisitos de estar vinculada à Administração Direta e ser representada pelo SINDIRETA/DF foram satisfeitos. No particular, note-se que, embora argumente o Distrito Federal ser a Secretaria de Fazenda órgão cuja categoria é historicamente representada pelo SINDSER (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal), sem prejuízo de potencial discussão acerca da especificidade representativa de categorias da referida entidade sindical, isso não afasta a constatação de que a parte exequente era filiada ao SINDIRETA à época, e não lançava qualquer contribuição para o SINDSER-DF. Contrario sensu, colho julgados envolvendo a peculiar situação da legitimidade dos servidores vinculados ao SINDSER/DF: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FILIAÇÃO. DOIS SINDICATOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21 - TJDFT. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.o 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR no. 21. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve o julgamento de mérito do IRDR por este Tribunal, ocasião em que restou assentada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 4. Na hipótese, constata-se que a ficha financeira mostra que o falecido servidor, representado pelos sucessores agravantes, estava vinculado à Secretaria de Transportes, ou seja, à Administração Direta do Distrito Federal, mas era filiado concomitantemente ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, fato que conduziria a sua ilegitimidade, caso mantida a tese fixada por este Tribunal. 4.1. Sendo assim, nota-se que a hipótese em análise se adequa à discussão estabelecida no incidente, devendo ser mantida a determinação de sobrestamento dos autos de origem. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE; IRDR n.o 21 – TJDFT; Acórdão 2005572 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2039299, 0723816-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025. Grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. IRDR 21. SINDIRETA/DF. SINDSER. SINDICATO DIVERSO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu a ilegitimidade do autor e extinguiu a execução. 1.1. No apelo, o autor requer a cassação da sentença para reconhecer a sua legitimidade para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, porque ocupava na época da ação coletiva cargo na Secretária de Saúde do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, devendo ser afastada a aplicação do IRDR n° 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o agravado possui legitimidade ativa para pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo coletivo n. o 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento firmado no IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” 3.1. Ou seja, somente os servidores integrantes dos quadros da administração distrital que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na fase de conhecimento possuem legitimidade ativa para inicial o respectivo cumprimento individual do julgado. 3.2. Desta feita, a despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos representando estratos diversos da categoria dos servidores públicos, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, a parte autora parte era filiada ao SINDSER, motivo pelo falece de legitimidade para executar o título judicial proveniente da ação ajuizada por outro sindicato, o qual não promoveu o exercício de seu direito na ocasião da ação coletiva. 3.3. Precedente: “Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor exequente, constata-se que em junho de 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o exequente não cumpriu o segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997”. (0709293-24.2023.8.07.0018, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506. Jurisprudência relevante citada: Tema IRDR 21 do TJDFT. (Acórdão 2015278, 0718178-61.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025. Grifo nosso) É dizer, a controvérsia instaurada pelo executado no sentido de aferir se a servidora pública estava vinculada ou não a sindicato que melhor representava sua categoria à época, sem necessidade de adentrar o mérito da questão atinente à representatividade sindical da categoria, conforme acertadamente pontuou o juízo de origem, não afeta a realidade dos fatos, qual seja, o preenchimento dos requisitos de estar ela vinculada à Administração Direta e ser representada, inclusive mediante contribuição sindical, apenas pelo SINDIRETA/DF. A propósito, não custa relembrar que, à época, tratava-se de contribuição sindical compulsória cujo fato gerador era oriundo da própria relação de representação sindical, a qual, frise-se, era recolhida concretamente apenas em benefício do SINDIRETA/DF. Delineados esses contornos, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que a decisão agravada condicionou o levantamento dos valores já depositados pelo Distrito Federal à preclusão, restando ausente fundamento apto a justificar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ademais, ambos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais, por caracterizar pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 982, § 2o, do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. No mais, registro que a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Ainda, em consulta aos autos do incidente, verifico que não cessou a determinação de suspensão, tendo em vista a interposição de recursos especial e extraordinário contra decisão proferida no incidente (art. 982, § 5o, do CPC), ambos admitidos na decisão encartada ao Id 75341455 (do processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento definitivo do IRDR 21. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora